Tribunal: TJBA
Processo: 8000100-24.2021.8.05.0208
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000100-24.2021.8.05.0208

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE REMANSO

Advogado(s)
:

APELADO: RIVALDETE SOARES DE SOUZA

Advogado(s)
:
RAFAEL TORRES NEPOMUCENO DE MENEZES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE VERBAS TRABALHISTAS. DIREITO CIVIL, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. VERBAS REMUNERATÓRIAS. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. INADIMPLEMENTO. ÔNUS DA PROVA. FATO EXTINTIVO. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE REMANSO contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por RIVALDETE SOARES DE SOUZA em Ação de Cobrança, para condená-lo ao pagamento de verbas referentes a 13º salários, férias acrescidas de terço constitucional e saldo de salário. Discute-se no recurso a possibilidade de análise da alegação de adimplemento das verbas, suscitada apenas em sede recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a tese de adimplemento de verbas, não arguida em contestação, pode ser analisada em sede de Apelação Cível. Não houve manifestação do Ministério Público de segundo grau, por não se tratar de hipótese de intervenção obrigatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tese de adimplemento da obrigação não foi arguida pelo Município em sua contestação, configurando inovação recursal.

O princípio do "
tantum devolutum quantum appellatum
", consagrado no art. 1.013, § 1º, do Código de Processo Civil, limita a matéria de mérito a ser apreciada pelo Tribunal àquela que foi objeto de impugnação na instância originária.

A defesa de adimplemento da obrigação é fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, cujo ônus da prova incumbia ao réu, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A parte ré, ao não aduzir a tese de pagamento em tempo hábil na fase de conhecimento, não pode inovar com tal alegação em grau de recurso.

A questão referente ao alegado adimplemento sequer integra a controvérsia devolvida à segunda instância, sendo vedada sua apreciação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.
Tese(s) de julgamento
: 1. A inovação recursal, consistente na alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor em sede de apelação, quando não suscitada na contestação, é vedada pelo ordenamento jurídico e não pode ser apreciada pela segunda instância, em observância aos princípios da estabilização da lide e do duplo grau de jurisdição.

Dispositivos legais relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 373, II, e 1.013, § 1º.
Jurisprudência relevante citada
: Não há precedente jurisprudencial citado no voto que seja determinante para a solução da questão jurídica principal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000100-24.2021.8.05.0208, em que figuram como Apelante MUNICÍPIO DE REMANSO e como Apelada RIVALDETE SOARES DE SOUZA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator

Procurador(a) de Justiça

R01